Tribunal: STF
Processo: Rcl 52850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Coperaguas Cooperativa Agroindustrial em face de decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Graças/MT proferida nos Autos nº 1002594.09.2022.8.11.0004. A parte reclamante alega afronta à Súmula 323/STF (súmula sem efeito vinculante) e ao disposto nos arts. 5º, XV, XXII, XXXV e LXIX; 22, I, e 170 da Constituição Federal.



      



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II), o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.705-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 50.371-ED, Rel. Min. Rosa Weber.



     



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 10 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator